Tribunal: STJ
Processo: 0011994-94.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 975334 - SC(2025/0011994-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: DAYANA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
. CRIME DE ABORTO PROVOCADO PELA GESTANTE
HABEAS CORPUS
(ART. 124,
, DO CP). TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
CAPUT
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DOLO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. O dolo narrado na denúncia não está alicerçado em elementos idôneos,
uma vez que não há indícios de que a paciente tenha agido com a intenção
de provocar o aborto.
2. A condição de usuária de drogas, por si só, não implica dolo de
interromper a gravidez.
3. Ordem concedida para trancar a ação penal, sem prejuízo de
oferecimento de nova denúncia, desde que com indícios idôneos de dolo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, conceder o habeas corpus,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56701596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:51:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 2fc8fee4-38f4-4041-aec4-8e545083616e

HABEAS CORPUS No 975334 - SC(2025/0011994-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: DAYANA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
. CRIME DE ABORTO PROVOCADO PELA GESTANTE
HABEAS CORPUS
(ART. 124,
, DO CP). TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
CAPUT
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DOLO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. O dolo narrado na denúncia não está alicerçado em elementos idôneos,
uma vez que não há indícios de que a paciente tenha agido com a intenção
de provocar o aborto.
2. A condição de usuária de drogas, por si só, não implica dolo de
interromper a gravidez.
3. Ordem concedida para trancar a ação penal, sem prejuízo de
oferecimento de nova denúncia, desde que com indícios idôneos de dolo.
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
habeas corpus
DAYANA DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça
de Santa Catarina, que denegou a ordem do HC n. 5077964-04.2024.8.24.0000,
mantendo em curso a Ação Penal n. 5031644-70.2023.8.24.0018, em trâmite no Juízo
da 2a Vara Criminal da comarca de Chapecó/SC.
Conforme consta dos autos, a paciente foi denunciada pela suposta prática
do crime aborto, previsto no
, do Código Penal.
art. 124, caput
Alega a defesa que a acusação não descreveu a intenção da Paciente em
provocar a morte do feto, nem tampouco há qualquer indicativo de que ela tenha agido
com a consciência e vontade de produzir o resultado morte. Como é sabido, o crime de
aborto é tipificado exclusivamente na modalidade dolosa, sendo necessário demonstrar
Documento eletrônico VDA56701595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:51:07
Código de Controle do Documento: 1d07af94-b506-47bf-aee2-074e4b53f3a6

que a ré agiu com o dolo de causar o resultado, o que, no presente caso, não foi
(fl. 6).
sequer alegado
Aduz que é evidente a falta de nexo causal entre a conduta e o resultado.
Não há nexo causal entre a ingestão de cocaína e a morte do feto. O laudo pericial
realizado no curso do inquérito policial concluiu que a causa da morte fetal foi a
infecção da placenta (corioamnionite aguda) e pneumonia congênita, sendo que o óbito
(fl. 7).
intrauterino teria desencadeado o trabalho de parto e expulsão do feto
Pede a concessão da ordem para que seja trancada a ação penal (fls.
).
2/8
Liminar indeferida (fls.
).
386/387
Informações prestadas (fls.
e
), o Ministério Público Federal
394/396
397/425
ofereceu parecer pela concessão da ordem de ofício (fls.
).
428/431
É o relatório.
VOTO
Busca a presente impetração o trancamento da ação penal por ausência de
justa causa.
O Superior Tribunal entende de que somente é cabível o trancamento de
inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de
plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta
supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e
da materialidade delitiva, ou ainda, pela incidência de causa de extinção
da punibilidade.
Pois bem, é certo que não há crime de aborto culposo. Para tipicidade
penal, exige-se que a gestante aja com a intenção de provocar o aborto.
No caso, a paciente restou denunciada pela prática do delito de aborto (art.
124,
, do Código Penal), nos seguintes termos (fls.
– grifo nosso):
caput
75/76
[...]
Consta do caderno investigativo que entre os anos de 2020 e 2022, DAYANA
DA SILVA manteve relacionamento amoroso com Velci Alves Nunes, do qual
resultou em uma gravidez. Contudo, a denunciada, apreensiva com a gestação
indesejada, decidiu interrompê-la.
Assim foi que, em data e local a ser apurado durante a instrução processual,
mas anterior ao dia 11 de junho de 2022, a denunciada provocou aborto em si
mesma, ao ingerir (cheirar) cocaína1, dando causa, assim, à morte do feto, que
permeava a fase final da gestação.
Documento eletrônico VDA56701595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:51:07
Código de Controle do Documento: 1d07af94-b506-47bf-aee2-074e4b53f3a6

Frisa-se que a denunciada, ciente da gravidez de risco (dilatação da pelve
renal fetal), ingeriu a aludida substância entorpecente, causando o óbito do feto,
que desencadeou o processo de trabalho de parto e expulsão fetal, utilizando-se
da substância lidocaína para alívio da dor.
Após o parto, DAYANA, visando afastar sua responsabilidade criminal, dirigiu-
se à Unidade de Pronto Atendimento – UPA –, situada na Rua Sete de Setembro,
bairro Presidente Médici, em
com o feto enrolado em um pano.
Chapecó/SC,
Assim procedendo, DAYANA DA SILVA violou o artigo 124, caput, do Código
Penal, motivo pelo qual, formula esta peça inaugural [...]
Ocorre que, da análise dos autos, não verifiquei nenhum indício de que a
gestação era indesejada pela paciente.
Com efeito, consta do inquérito a declaração do pai do natimorto que
afirma que Dayana fazia o acompanhamento pré-natal e que ela nunca havia
comentado sobre a intenção de realizar um aborto (fl. 223).
Na declaração prestada pela paciente na delegacia, também não se extrai
nenhum indicativo de rejeição da gravidez (fl. 210)
O Delegado de Polícia, responsável pelo inquérito policial, entendeu pela
atipicidade do fato, afirmando que (fl. 278 – grifo nosso):
[...]
Por fim, com base nos exames complementares, o médico legista concluiu
que o feto apresentava grave problema clínico, com infecção congenita (pode estar
relacionada a infecção urinária materna que se transmitiu para o feto; ou infecção
vaginal da mãe eventualmente alguma doença sexual transmissivel; ou ainda por
ruptura prévia da bolsa das águas, com infecção associada), sendo esta a principal
causa da morte. O óbito intrauterino desencadeou o trabalho de parto. O consumo
de cocaina horas ou dias antes da expulsão do feto pode ter contribuído de alguma
forma para o abortamento, embora não seja possivel afirmar em que grau de
contribuição.
Desta forma, como a principal possibilidade causadora do aborto foi
uma infecção congênita, e como não se pode afirmar a contribuição do uso
de droga para o aborto, bem menos o dolo da gestante nesse sentido,
forçoso concluir, salvo entendimento diverso, que se trata de fato atípico ao
.
direito penal
[...]
Assim, entendo que, no presente caso, o dolo narrado na denúncia não
está alicerçado em elementos idôneos, tendo em vista que não há no inquérito policial
sequer um indício de eventual dolo da paciente.
Ademais, como bem salientou o nobre parecerista, a condição de usuária de
drogas, embora não recomendada para uma gestante, não implica, por si só, o dolo de
interromper a gravidez mencionado na denúncia, ainda mais quando não há
comprovação de que o uso de cocaína tenha causado a morte do feto. Diversas
Documento eletrônico VDA56701595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:51:07
Código de Controle do Documento: 1d07af94-b506-47bf-aee2-074e4b53f3a6

condutas da mulher gestante podem aumentar o risco de abortamento, inclusive o
fumo e o álcool e não se observa que todas as gestantes tabagistas ou alcóolatras
(fl. 431).
estejam sendo denunciadas pelos abortos espontâneos que possam sofrer
Em face do exposto,
a ordem impetrada para trancar a ação penal,
concedo
sem prejuízo de oferecimento de nova denúncia, desde que com indícios
idôneos de dolo.
Documento eletrônico VDA56701595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:51:07
Código de Controle do Documento: 1d07af94-b506-47bf-aee2-074e4b53f3a6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0011994-9
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 975.334 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50173146820238240018 50316447020238240018 50779640420248240000
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: DAYANA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Aborto - Aborto provocado pela gestante ou
com o seu consentimento
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, concedeu o habeas corpus, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605155944023182407@
2025/0011994-9 - HC 975334
Documento eletrônico VDA56671944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:12:16
Código de Controle do Documento: 9DB29FE1-23D9-4CDE-B080-6987758FB053